Tribunal: TJMT
Processo: 1011694-52.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011694-52.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[P. BRAVO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.533.869/0001-02 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS VALE DO VERDE LTDA - CNPJ: 01.772.610/0001-76 (APELADO), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDENTE DE ESPERA E FRETE AJUSTADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE ARMAZENADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto por empresa transportadora contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de valores relativos a incidente de espera e frete ajustado, decorrente do cancelamento de carregamento de grãos.

II. Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a unidade armazenadora deve responder pelos encargos decorrentes do incidente de espera e do frete ajustado, diante da inexistência de relação contratual entre as partes.

III. Razões de Decidir:

A responsabilidade pelo pagamento do encargo indenizatório do incidente de espera exige a demonstração de vínculo contratual ou de benefício direto da parte requerida, o que não restou comprovado nos autos. O contrato de transporte foi firmado entre a transportadora e terceiros, não havendo participação da unidade armazenadora na contratação, execução ou cancelamento do frete. A unidade armazenadora não pode ser equiparada ao proprietário da carga nem ao contratante ou subcontratante do transporte, nos termos do art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007.

IV. Dispositivo e Tese:

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"A unidade armazenadora não responde pelo pagamento de valores decorrentes de incidente de espera ou frete ajustado na ausência de vínculo contratual ou de benefício direto do serviço de transporte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
P. Bravo Transportes Ltda.
contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da
4a Vara Cível da Comarca de Sinop
, que julgou
improcedentes
os pedidos formulados na ação de cobrança movida em face de
Armazéns Gerais Vale do Verde Ltda.
, condenando a
autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, recorre a autora alegando, em síntese, que a sentença desconsiderou a responsabilidade solidária da ré pelo pagamento do incidente de espera, nos termos do art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/07, uma vez que
consta na ordem de carregamento como remetente e proprietária adquirente da carga
.

Segue, sustentando que o apelado se beneficiaria dos serviços de transporte prestados, de modo que deveria arcar com os custos do encargo de espera e do frete.

Informa que o apelado
não forneceu comprovante de chegada ao local do carregamento
, conforme exigido pelo art. 32 da Resolução 4799 da ANTT, o que presume a veracidade da alegação da recorrente de que permaneceu aguardando
67 horas
antes de ser dispensada sem a devida remuneração.

Aduz que possui direito ao pagamento do frete ajustado, pois

cumpriu sua parte na avença ao se deslocar até a fazenda e retornar à origem sem a carga em razão de fatos alheios à sua vontade.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
, com a consequente reforma da sentença para reconhecer
o direito ao recebimento da indenização pelo incidente de espera e pelo valor do frete ajustado.

Em contrarrazões, a apelada alega
que não há relação

jurídica entre as partes
, pois era
mera unidade armazenadora. Diante disso, requer o desprovimento do recurso
e a

majoração dos honorários recursais (ID n. 248780976).

É o relatório.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança proposta por P. Bravo Transportes Ltda., na qual busca o pagamento de frete e indenização por perdas e danos, decorrente do cancelamento do carregamento de carga.

Na petição inicial, a parte autora narrou que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas e que fora contratada para realizar o carregamento de grãos na fazenda do requerido. Relatou que compareceu ao local em

07.09.20
, por volta das 12h
, e aguardou por
três dias
até ser informada do cancelamento do carregamento. Alegou que a parte ré não efetuou o pagamento da indenização referente ao
incidente de espera
, previsto no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/07, tampouco do valor correspondente ao frete ajustado. Diante disso, pleiteou a condenação ao pagamento de
R$ 2.156,42
pelo encargo de espera e
R$ 5.896,00
a título de indenização por perdas e danos.

O réu apresentou contestação arguindo
ilegitimidade passiva
, sob a alegação de que não mantinha relação jurídica com a autora, pois não era a
proprietário da carga
, mas apenas
prestador de serviços de armazenagem de grãos
, sem ingerência sobre os contratos firmados entre terceiros.

Decorrida a marcha processual, sobreveio sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da recorrida, no entanto, julgou
improcedentes os pedidos iniciais
e
condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora. sustentando que a requerida
consta como remetente e proprietária adquirente da carga
, o que ensejaria sua
responsabilidade solidária
nos termos do art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/2007.

A controvérsia devolvida a esta Corte cinge-se à análise da responsabilidade da empresa
Armazéns Gerais Vale do Verde Ltda.
pelo pagamento de valores supostamente devidos a título de
incidente de espera
e indenização por perdas e danos em decorrência do cancelamento do carregamento de grãos para transporte rodoviário.

Nos termos dos autos, o recorrente fundamenta sua pretensão no
art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007
, que estabelece o direito do transportador ao recebimento de valores a título de
incidente de espera
, quando ultrapassado o prazo de cinco horas para carga e descarga da mercadoria.

A referida norma prevê que:

"
Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 5o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração”
.

Ocorre que, para que se reconheça a obrigação da recorrida ao pagamento do encargo indenizatório, faz-se
imprescindível a demonstração do vínculo jurídico entre as partes
, ou seja, a comprovação de que
o apeladoefetivamente celebrou contrato de transporte com o apelante ou que se beneficiou diretamente do serviço prestado
.

No caso dos autos,
não há qualquer documento que ateste que a empresa Armazéns Gerais Vale do Verde Ltda. contratou o transporte junto à recorrente
ou que assumiu a obrigação de arcar com eventuais encargos decorrentes da espera.

Ao contrário do que sustenta a apelante, o
documento ID no 248380916
,
denominado "ordem de carregamento", demonstra que a emissão do pedido de transporte partiu de
terceira empresa
, sendo a empresa
Vialog Transportes a responsável pela ordem de carregamento
, a pedido do cliente
Hidrovia do Brasil – Vila do Conde S.A.
, tendo como
remetente a empresa Humberg Agribrasil Comércio e Exportação de Grãos
.

A única menção à apelada no referido documento refere-se à indicação do
local de coleta da mercadoria ("Armazém Vale do Verde – Gleba Mercedes")
,

o que não a vincula juridicamente ao contrato de transporte firmado entre o apelante e terceiros
.

Nesse contexto,
não há que se falar em responsabilidade da empresa pelo pagamento dos valores pretendidos pelo recorrente
, seja pelo
incidente de espera
, seja pelo
frete não realizado
, haja vista a inexistência de relação contratual entre as partes.

Outro ponto a ser destacado é que a empresa, ao que se verifica,
não é proprietária da carga
,

mas sim

mera unidade armazenadora
.

O contrato de transporte foi firmado entre o apelante e
terceira empresa
, sendo certo que a apelada
não participou da contratação do frete, tampouco interferiu na sua execução ou no seu cancelamento
.

Além disso, restou comprovado nos autos que o
cancelamento do carregamento decorreu de divergências comerciais entre a compradora e a vendedora dos grãos
,
fato que

não pode ser imputado à apelada
.

A própria documentação colacionada demonstra que, após a chegada do caminhão da apelante ao local de carregamento, houve uma
contestação quanto à qualidade dos grãos comercializados, o que inviabilizou o embarque do produto
.

Ora, não sendo a apelada parte da relação negocial entre vendedor e comprador dos grãos,
não se pode transferir a ela a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da frustração do negócio entre terceiros,

ate porque não se evidencia a responsabilidade solidaria como advoga a apelante
, com base no art. 5o-A, § 2o, da Lei no 11.442/07, que dispõe:

"
Art. 5o-A, § 2o.
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelas obrigações previstas no caput deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros
."

Contudo, tal alegação não se sustenta, uma vez que
a apelada não figura como contratante, subcontratante, cossignatária ou proprietária da carga
, mas

tão somente como unidade armazenadora
.

Diante do exposto, agiu com o costumeiro acerto a juíza a quo, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Nos termos do
art. 85, § 11, do CPC
, majora-se a verba honorária advocatícia para
12%
, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025